Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), JEFFERSON DE ANDRADE NATES - CPF: 667.504.901-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000814-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE(S):

JEFFERSON DE ANDRADE NATES

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
Mudou-se
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três (3) vezes no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON DE ANDRADE NATES
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1025422-36.2021.8.11.0003)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto se encontram ausentes os pressupostos processuais da ação de busca e apreensão, vez a referida prestação que deu azo a presente demanda (parcela no 2/27 - vencida em 14/08/2021) foi quitada em 16/08/2021, 65 dias antes do protocolo da presente ação (comprovante de pagamento ID 74168275), vez que a ação foi protocolada em 20/10/2021, deixando cristalina a ausência de interesse processual.

Destaca ainda, que a prestação que venceu em 14/09/2021 (parcela no 3/27) foi quitada em 13/10/2021, ou seja, 07 (sete) dias antes do protocolo da ação, conforme comprovante de pagamento e extrato bancário anexo, bem como a prestação que venceu em 14/10/2021 foi quitada em 16/11/2021, porém não há nos autos notificação extrajudicial referente à cobrança da tal prestação.

Afirma que o comprovante de recibo da entrega da suposta notificação (página 02 do ID 68219715) não consta nenhuma assinatura (
ausente
), deixando evidente que não foi entregue.

Alega portanto, que ausentes os pressupostos da ação de busca e apreensão, pugna pela extinção da ação, ante a ausência de interesse processual, revogando-se a liminar concedida que deu azo a apreensão do veículo e restituição do bem para o agravante, livre de todos os ônus, caso houver.

Por fim, caso o agravado tenha alienado o veículo, pugna pela condenação na multa prevista o §6o, do artigo 3o do Decreto 911/69 e danos materiais no valor do veículo, utilizando-se da tabela FIPE.

A liminar foi indeferida (ID. 115865988).

Do mesmo modo, fora indeferido o pedido de reconsideração constante do ID no 115931488.

Sem contraminuta (ID. 120487493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão no 1025422-36.2021.8.11.0003
em face de
JEFFERSON DE ANDRADE NATES
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$ 19.376,81 (dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), para ser restituído por meio de 27 prestações mensais, no valor de R$ 800,84 (oitocentos reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento final em 14/09/2023, mediante Contrato de Financiamento No 0243980600 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 12/06/2021.

Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber: "AUTOMÓVEL, Modelo: AMAROK C.SIMPLES, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: WV1SD42H9DA017053, Ano Fabricação: 2012, Ano Modelo: 2013, Cor: PRATA, Placa: OBE3692, Renavan: 00509440991".

Todavia, o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 14/08/2021, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor documente-se, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
Mudou-se
" (ID. 68219716 - Pág. 2 – dos autos principais), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três (3) vezes no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 68219717- Pág. 1).

Nesse particular, verifica-se que

a notificação extrajudicial diz respeito à parcela de
no1, Vencimento: 14/07/2021 e
demais subsequentes
(ID. 68219716), vejamos:

Registre-se que a planilha de debito inserida no ID . 68219718 - Pág. 1 dos autos principais aponta o inadimplemento do agravante, vejamos:

Assim, verifica-se dos boletos de pagamento acostados aos autos principais que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão - 20/10/2021-, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 1 e demais subsequentes. Vejamos os boletos de pagamento apresentados pelo agravante:

ID. 74168275 =

Data de Vencimento: 14/08/2021

Data do Pagamento: 16/08/2021

Data da Transação: 16/08/2021

Valor Pago (R$): 800,84

ID. 74168277 =
Data de Vencimento: 14/09/2021

Data do Pagamento: 13/10/2021

Data da Transação: 13/10/2021

Valor Pago (R$): 830,48

ID. 74168279 =
Data de Vencimento: 14/10/2021

(AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 20/10/21)

Data do Pagamento: 16/11/2021

Data da Transação: 16/11/2021

Valor Pago (R$): 832,36

ID. 74168281=
Data de Vencimento: 14/11/2021

Data do Pagamento: 16/12/2021

Data da Transação: 16/12/2021

Valor Pago (R$): 831,89

Outrossim, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no

sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Outrossim, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Portanto, em que pese os argumentos do agravante, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para constituir em mora o devedor, pois apesar da notificação extrajudicial constante no ID. 68219716 - Pág. 2 – dos autos principais, ter restado inexitoso, porém válido fazer menção à parcela de no 1, que, como visto, já está quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas
demais subsequentes
que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.

Assim, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a sumula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Ademais, é cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.”.

“
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”.

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
.” (
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
, 2a edição, 2003, p. 238).

E, ainda, o que leciona Tereza Negreiros:

“
o princípio da boa fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca cooperação, com consideração dos interesses um do outro, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado
.” (
in

Teoria do contrato – Novos Paradigmas
, 2a edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, páginas 122/123).

Destarte, pode-se concluir que o princípio da boa-fé contratual se apresenta como dever que as partes têm de agir com lealdade recíproca, antes, durante e depois do contrato.

Assim, diante do descumprimento contratual deve o julgador examinar no caso concreto se o contratante já se encontrava, desde o início, com nítida intenção de não cumprir o acordo tal como pactuado, ou se o inadimplemento adveio de impossibilidade do seu natural cumprimento, ou seja, se agiu com má ou boa-fé.

Na hipótese dos autos, denota-se que agravante não pagou em dia nem mesmo a 1a parcela do contrato, não podendo se beneficiar com a simples alegação de ausência de comprovação da mora da exata parcela em atraso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022